Tribunal: TJPA
Processo: 0123083-22.2015.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0123083-22.2015.8.14.0015

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: VITORIA TEODORO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JANEIRO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - N.º 0123083-22.2015.8.14.0015.

COMARCA: CASTANHAL/PA.

AGRAVANTE: VITORIA TEODORO DA SILVA.

ADVOGADO: ALINE TAKASHIMA – OAB/PA 15.740-A.

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB/MA 11.812-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMULADO NA APELAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ART. 133 DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. NULIDADE INEXISTENTE. JULGAMENTO COLEGIADO DO AGRAVO SUPRE INDICADA IRREGULARIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em apelação cível em ação de indenização por descontos indevidos em benefício previdenciário.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o réu à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

3. A autora requereu expressamente sustentação oral na apelação, mas o relator decidiu monocraticamente, ensejando a interposição do presente agravo interno, sob alegação de nulidade por cerceamento de defesa e violação ao art. 937 do CPC e ao art. 291 do Regimento Interno do TJPA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que julgou a apelação, sem oportunizar sustentação oral requerida, é nula por cerceamento de defesa, à luz do art. 937 do CPC e das normas regimentais do Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 133 do Regimento Interno do TJPA autoriza o relator a julgar monocraticamente o recurso quando a decisão impugnada contrariar jurisprudência dominante do Tribunal ou das Cortes Superiores.

6. O julgamento monocrático, quando previsto em norma regimental, não configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tampouco enseja nulidade processual.

7. Conforme entendimento pacífico do STJ, o julgamento colegiado do agravo interno supre eventual nulidade do julgamento monocrático.

8. No caso, a parte agravante limitou-se a impugnar a forma do julgamento, sem atacar os fundamentos de mérito da decisão agravada, o que inviabiliza a rediscussão do conteúdo decisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O julgamento monocrático pelo relator, nas hipóteses autorizadas pelo Regimento Interno, não viola o direito à sustentação oral nem enseja nulidade, sendo o julgamento colegiado do agravo interno suficiente para suprir eventual irregularidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, IV, “b”, e 937; Regimento Interno do TJPA, art. 133.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.426.703/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 1/7/2024, DJe 2/8/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Embargos de Declaração em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos vinte e seis (26) dia do mês de janeiro (1) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - N.º 0123083-22.2015.8.14.0015.

COMARCA: CASTANHAL/PA.

AGRAVANTE:
VITORIA TEODORO DA SILVA.

ADVOGADO:
ALINE TAKASHIMA – OAB/PA 15.740-A.

AGRAVADO:
BANCO VOTORANTIM S.A.

ADVOGADO:
ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB/MA 11.812-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VITÓRIA TEODORO DA SILVA
contra decisão monocrática nos autos de ação de indenização proposta em face do
BANCO VOTORANTIM S/A
, em razão de supostos descontos indevidos efetuados em benefício previdenciário.

Na origem, a autora, pessoa idosa e analfabeta, alegou a existência de descontos mensais de origem desconhecida em seu benefício previdenciário. Sustentou que jamais contratou empréstimo com o banco réu, motivo pelo qual requereu indenização por danos materiais e morais, bem como a devolução dos valores descontados indevidamente.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, bem como à restituição dos valores descontados.

Inconformado, o Banco interpôs recurso de apelação. Após a distribuição, a patrona da autora apresentou petição requerendo expressamente o julgamento colegiado, a fim de realizar sustentação oral em defesa dos interesses da parte idosa. Entretanto, a decisão recorrida foi proferida monocraticamente, sem apreciação do pedido de sustentação oral formulado.

No presente agravo interno, a agravante sustenta a nulidade da decisão monocrática por violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como por inobservância do disposto no art. 937 do Código de Processo Civil e nas normas regimentais do TJPA. Alega que houve cerceamento de defesa, uma vez que não lhe foi oportunizado o exercício da sustentação oral, ainda que formalmente requerida.

Ao final, requer o reconhecimento da nulidade da decisão monocrática proferida no recurso de apelação, com sua anulação e posterior submissão do feito ao julgamento colegiado, garantindo-se o direito à sustentação oral, nos termos do art. 291 do Regimento Interno do TJPA.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
à parte agravada.

É o relatório. Incluam-se os feitos em pauta de julgamento.

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMULADO NA APELAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ART. 133 DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. NULIDADE INEXISTENTE. JULGAMENTO COLEGIADO DO AGRAVO SUPRE INDICADA IRREGULARIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em apelação cível em ação de indenização por descontos indevidos em benefício previdenciário.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o réu à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

3. A autora requereu expressamente sustentação oral na apelação, mas o relator decidiu monocraticamente, ensejando a interposição do presente agravo interno, sob alegação de nulidade por cerceamento de defesa e violação ao art. 937 do CPC e ao art. 291 do Regimento Interno do TJPA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que julgou a apelação, sem oportunizar sustentação oral requerida, é nula por cerceamento de defesa, à luz do art. 937 do CPC e das normas regimentais do Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 133 do Regimento Interno do TJPA autoriza o relator a julgar monocraticamente o recurso quando a decisão impugnada contrariar jurisprudência dominante do Tribunal ou das Cortes Superiores.

6. O julgamento monocrático, quando previsto em norma regimental, não configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tampouco enseja nulidade processual.

7. Conforme entendimento pacífico do STJ, o julgamento colegiado do agravo interno supre eventual nulidade do julgamento monocrático.

8. No caso, a parte agravante limitou-se a impugnar a forma do julgamento, sem atacar os fundamentos de mérito da decisão agravada, o que inviabiliza a rediscussão do conteúdo decisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O julgamento monocrático pelo relator, nas hipóteses autorizadas pelo Regimento Interno, não viola o direito à sustentação oral nem enseja nulidade, sendo o julgamento colegiado do agravo interno suficiente para suprir eventual irregularidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, IV, “b”, e 937; Regimento Interno do TJPA, art. 133.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.426.703/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 1/7/2024, DJe 2/8/2024.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Atento aos limites do pedido formulado neste recurso de Agravo Interno, que não impugnou especificamente os fundamentos de mérito da decisão agravada, tendo tão somente pedido sua anulação por alegado cerceamento de defesa, é que passo a decidir.

Sem delongas, o recurso não comporta provimento.

A parte agravante alega que sua patrona requereu a realização de sustentação oral, o que não foi possível diante do julgamento monocrático.

De fato, houve pedido de sustentação oral, porém, este Relator, ao analisar os autos, constatou ser hipótese de julgamento monocrático, nos termos do que dispõe o art. 133, de nosso Regimento Interno e assim procedi.

Vejamos como dispõe o dispositivo regimental em questão:

Art. 133. Compete ao relator:

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;

Desta forma, este Relator não cometeu qualquer equívoco ao julgar monocraticamente o recurso de apelação interposto nestes autos.

Ademais, a interposição de recurso de Agravo Interno e seu julgamento colegiado supre eventual nulidade de julgamento monocrático, consoante orientação pacífica do STJ (AgInt no AREsp n. 2.426.703/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024.)

Desta forma, poderia o agravante ter, neste recurso, impugnado especificamente os fundamentos de mérito da decisão atacada, para que a matéria pudesse ser discutida pelo colegiado, mas assim não o fez, optando por unicamente requerer a anulação da decisão, o que, como visto, não se revela pertinente.

Dito isto, REJEITO a alegação de nulidade e NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo Interno.

É como voto.

Belém/PA, 26 de janeiro de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 27/01/2026